Tribunal: TJES
Processo: 5003124-92.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003124-92.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, em embargos à execução fiscal, manteve auto de infração lavrado por órgão de defesa do consumidor, mas reduziu o valor da multa administrativa de R$ 66.970,53 para R$ 12.000,00, fixando atualização pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora conforme índice da poupança.
2. A sentença também condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico e determinou o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível a revisão judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) os juros e a correção monetária devem observar a legislação municipal desde a origem do débito ou seguir a sistemática aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública após redução judicial; e (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ocorrer de forma integral ou recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É admissível o controle judicial de sanções administrativas quando configurada desproporção entre a multa aplicada e a gravidade da infração, sem que isso represente incursão indevida no mérito administrativo.
5. A multa originária mostra-se desarrazoada diante das circunstâncias do caso concreto, sendo adequada a redução para R$ 12.000,00, em consonância com precedentes que orientam a observância do caráter pedagógico sem gerar enriquecimento indevido.
6. Reduzido judicialmente o valor da multa, os consectários legais devem seguir o regime aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, haja vista que o acórdão constitui novo título executivo.
7. A diminuição substancial da multa imposta no âmbito administrativo caracteriza sucumbência recíproca, impondo a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais e o arbitramento de honorários em favor do ente público.
8. O ressarcimento das despesas processuais pela Fazenda Pública deve ocorrer apenas na proporção de sua derrota, não sendo cabível a condenação integral diante da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor pode ser revista judicialmente quando destoar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Reduzido judicialmente o valor da multa, os consectários legais devem observar o regime aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública. 3. A significativa redução da penalidade imposta configura sucumbência recíproca, impondo a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 39.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.746.210/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/05/2019; TJES, Apelação Cível nº 0001223-24.2017.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0017967-66.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0015555-59.2018.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 09/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 5002887-05.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 04/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003124-92.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, em embargos à execução fiscal, manteve auto de infração lavrado por órgão de defesa do consumidor, mas reduziu o valor da multa administrativa de R$ 66.970,53 para R$ 12.000,00, fixando atualização pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora conforme índice da poupança.
2. A sentença também condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico e determinou o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível a revisão judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) os juros e a correção monetária devem observar a legislação municipal desde a origem do débito ou seguir a sistemática aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública após redução judicial; e (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ocorrer de forma integral ou recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É admissível o controle judicial de sanções administrativas quando configurada desproporção entre a multa aplicada e a gravidade da infração, sem que isso represente incursão indevida no mérito administrativo.
5. A multa originária mostra-se desarrazoada diante das circunstâncias do caso concreto, sendo adequada a redução para R$ 12.000,00, em consonância com precedentes que orientam a observância do caráter pedagógico sem gerar enriquecimento indevido.
6. Reduzido judicialmente o valor da multa, os consectários legais devem seguir o regime aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, haja vista que o acórdão constitui novo título executivo.
7. A diminuição substancial da multa imposta no âmbito administrativo caracteriza sucumbência recíproca, impondo a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais e o arbitramento de honorários em favor do ente público.
8. O ressarcimento das despesas processuais pela Fazenda Pública deve ocorrer apenas na proporção de sua derrota, não sendo cabível a condenação integral diante da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor pode ser revista judicialmente quando destoar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Reduzido judicialmente o valor da multa, os consectários legais devem observar o regime aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública. 3. A significativa redução da penalidade imposta configura sucumbência recíproca, impondo a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 39.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.746.210/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/05/2019; TJES, Apelação Cível nº 0001223-24.2017.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0017967-66.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0015555-59.2018.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 09/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 5002887-05.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 04/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003124-92.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 17381224) contra a sentença (ID 17381223) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por
BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A
.

A sentença recorrida acolheu em parte os embargos para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 66.970,53 (sessenta e seis mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo a higidez do auto de infração, mas reconhecendo a desproporcionalidade do montante originário. Determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança a partir da constituição em mora. Em razão da sucumbência, condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, bem como determinou que o Município ressarcisse as despesas da parte contrária.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17381224), que: (i) a multa foi fixada em estrita observância aos critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/03 e art. 57 do CDC, sendo incabível a intervenção do Judiciário no mérito administrativo; (ii) a redução viola a legalidade e a separação dos poderes; (iii) a empresa é de grande porte, justificando o valor para manter o caráter pedagógico; (iv) os juros e a correção monetária devem incidir na forma da Lei Municipal nº 4.452/97 e da LEF, desde a origem da dívida, e não da sentença; (v) decaiu de parte mínima, devendo a apelada arcar integralmente com a sucumbência; e (vi) é isento de custas (art. 39 da LEF), não devendo ser condenado ao ressarcimento integral.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17381226).

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o Município de Vitória insurge-se contra a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON à empresa apelada, de R$ 66.970,53 para R$ 12.000,00, bem como contra os critérios de atualização da dívida e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

No que tange ao mérito administrativo e à possibilidade de revisão do valor da sanção, a sentença não merece reparos.

Com efeito, impende ressaltar ser plenamente possível o controle, pelo Poder Judiciário, de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; [...] 4. Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0001223-24.2017.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2024).

Portanto, como o ato administrativo que fixou a multa combatida baseou-se em critérios que, embora legais, resultaram em montante excessivo diante da realidade fática (vício de qualidade em televisor de valor aproximado de R$ 1.300,00 e ausência de dano coletivo difuso grave), acertada a conclusão do juízo de origem na redução proporcional, eis que a sanção original superava em mais de cinquenta vezes o valor do bem viciado. Assim, subsistindo como ilícita a conduta da fornecedora, não se verifica como arbitrária a adoção da proporcionalidade na referida redução.

Neste contexto, entende-se que a sentença deve ser mantida quanto à redução da multa para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao contrário da tese do Município Apelante, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a dosimetria da multa, ainda que prevista em Decreto, pode ser revista pelo Judiciário quando, no caso concreto, configurar ofensa aos referidos princípios. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção [...], que não comporta modificação. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0017967-66.2015.8.08.0347, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/04/2024).

Assim, registra-se que, mesmo sendo a apelada uma empresa de grande porte, o valor originário da multa (R$ 66.970,53), mostrava-se excessivo, tal qual reconhecido em sentença.

Ademais, o quantum estabelecido em primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada
in casu
tem caráter inibitório e pedagógico, coibindo a reiteração da conduta sem gerar enriquecimento indevido à Administração.

Neste tocante, o valor fixado em sentença se adequa ao patamar em que normalmente esta E. Corte tem fixado tais multas:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento é de que nos casos de multas aplicadas pelo Procon e outros órgão não fazendários existe o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança de referidas dívidas contados da consolidação do procedimento que apura o evento infracional. 2. O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar. 3. A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório. 5.
In casu, a multa arbitrada pelo Procon municipal não se mostra proporcional e razoável em relação as peculiaridades da situação fática. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 10/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000703-76.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA TELEMAR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a sentença seja citra petita, o feito se encontra plenamente instruído, possibilitando integrar a sentença com a declaração da nulidade de um dos processos administrativos questionados. 2. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 3. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 4.
Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado
. 5. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 6. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal. 7. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença merce reforma, declarando-se a sucumbência integral do ente federativo. 8. Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido. Recurso da Telemar Norte Leste S/A conhecido e provido. (Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015555-59.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica).

Portanto, o recurso não merece acolhimento neste tocante.

Igualmente não prospera a irresignação quanto aos juros e a correção monetária, devendo ser afastada a pretensão recursal de sua incidência na forma da Lei Municipal nº 4.452/97 e da LEF, desde a origem da dívida, e não da sentença.

Isso porque, uma vez reduzido judicialmente o valor da multa, os consectários legais devem seguir a mesma sistemática aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, em observância ao princípio da isonomia. Tal posicionamento se justifica porque, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade, o Poder Judiciário torna insubsistente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasava a execução, passando o acórdão a constituir o novo título executivo.

Tal entendimento, aliás, encontra amparo neste E. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. 2. Ainda que não tenha sido expresso, extrai-se da fundamentação do acórdão objurgado que foram aplicados os mesmos índices aplicáveis à Fazenda Pública não pela literalidade do que foi decidido no Tema 810/STF, mas considerando a natureza administrativa da multa fixada pelo Procon que foi reduzida em sede de apelação cível e por observância ao critério da isonomia, já que o valor efetivamente devido foi descortinado após decisão judicial. Precedentes TJES e TJPR. 3. Não há violação à cláusula de plenário do artigo 97 da CF porque os dispositivos legais invocados pela municipalidade pressupõem a inscrição do débito em dívida ativa, sendo que no caso concreto, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, por consequência, tornou insubsistente a CDA nº 3193/2016, passando, o acórdão embargado, a ocupar o lugar de título executivo. 4. Também por essa razão foi reconhecida a inaplicabilidade da multa de mora de 30% (trinta por cento) estabelecida no artigo 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/1983, já que, por outro vértice, reconheceu-se a legitimidade do não pagamento da multa no montante em que foi fixada ao tempo da inscrição. De se salientar que a manifestação quanto a incidência ou não da multa moratória decorreu de provocação da própria municipalidade nos embargos de declaração analisados anteriormente “com o fito de evitar futura controvérsia na fase de Cumprimento de Sentença”, de modo que não subsiste a alegação de que o exame tenha refletido em violação ao princípio da reformatio in pejus e menos ainda em julgamento extra petita. 5. Percebe-se, dessa forma, que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. A conclusão do decisum em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Nov/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5002887-05.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

Prosseguindo, relativamente à sucumbência, assiste razão parcial ao recorrente.

Isso porque o acolhimento parcial do pedido na sentença, que culminou na redução substancial da multa, atrai a hipótese de sucumbência recíproca, não havendo que se falar em decaimento mínimo por parte do Município, que viu a sanção por si imposta ser reduzida em aproximadamente 80%.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 2.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.
Precedentes. 3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.746.210/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

Portanto, assiste razão ao Município, ainda que parcialmente, no que concerne ao argumento de lhe serem devidos honorários sucumbenciais.

Quanto à fixação, observando os critérios do art. 85, §2º do CPC, arbitra-se a condenação em 10% sobre o valor da multa reduzida, por corresponder ao proveito econômico do Município.

Ademais, a sentença condenou o Município a "
ressarcir as despesas da parte contrária, caso existentes
". Ocorre que, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, estando obrigada apenas a ressarcir as despesas adiantadas pela parte vencedora.

Todavia, diante da sucumbência recíproca reconhecida neste voto, não se mostra justo nem legal impor ao Município o ressarcimento integral das custas adiantadas pela apelada, uma vez que esta também restou vencida em parte considerável de sua pretensão (validade do auto de infração).

Assim, a obrigação de ressarcimento por parte do ente público deve ser proporcional à sua derrota. Como a sucumbência foi fixada de forma recíproca, o Município deverá ressarcir à apelada apenas 50% (cinquenta por cento) das custas processuais por ela antecipadas, e não a sua integralidade.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e, por consequência, condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais ao apelante que fixo em 10% sobre o valor da multa reduzida, que corresponde ao proveito econômico do ente, bem como para reduzir a obrigação de ressarcimento das custas adiantada pela parte ora embargante para 50%.

Sem majoração de honorários recursais, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.